Tribunal: CARF
Processo: 12689.720495/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2010
PRECLUSÃO DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007 E ART. 173 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, não traz previsão da preclusão do lançamento em virtude do transcurso do prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias.
É inaplicável o art. 173 do Código Tributário Nacional para fins de perda do direito da Fazenda Pública decorrente de demora no encerramento do processo administrativo fiscal.
INFORMAÇÕES RELATIVAS A CARGA. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como consignatário do Conhecimento Eletrônico. A informação pelo transportador de dados relativos ao CE genérico não exime o agente de carga de prestar informações relativas à desconsolidação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios Constitucionais.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720495/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.088 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2010
PRECLUSÃO DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007 E ART. 173 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, não traz previsão da preclusão do
lançamento em virtude do transcurso do prazo superior a 360 (trezentos e
sessenta) dias.
É inaplicável o art. 173 do Código Tributário Nacional para fins de perda do
direito da Fazenda Pública decorrente de demora no encerramento do processo
administrativo fiscal.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
A
CARGA.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do Conhecimento Eletrônico. A informação pelo transportador
de dados relativos ao CE genérico não exime o agente de carga de prestar
informações relativas à desconsolidação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.
MULTA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO
NO
PRAZO
ESTABELECIDO. DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO
NÃO PRESTADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720495/2011-45
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário da seguinte forma: (i) para rejeitar a preliminar de preclusão
do lançamento do crédito tributário. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e
Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam provimento ao recurso para reconhecer a incidência
de preclusão intercorrente; e (ii) quanto ao mérito, para cancelar a multa lavrada em duplicidade,
devendo a exigência ser reduzida de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Vencido o conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa decorrente da prestação
intempestiva das informações relativas à carga transportada nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, o contribuinte, cadastrado como
agente de carga (desconsolidador), prestou as informações previstas nos artigos 17 e 18 da IN
RFB no 800/2007 após o prazo previsto no art. 22 do mesmo dispositivo normativo.
Verificada a intempestividade, a fiscalização juntou aos autos telas e extratos que
comprovam o envio fora do prazo, realizando o lançamento da multa prevista na legislação.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, em Acórdão sem ementa.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

Em síntese, o Colegiado a quo, afastou os argumentos de inconstitucionalidade,
irrazoabilidade e desproporcionalidade, ilegitimidade passiva e a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando:
a) Preclusão na constituição definitiva do crédito tributário;
b) O efetivo cumprimento da obrigação;
c) Aplicação da Denúncia Espontânea;
d) Aplicação do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
e) Vedação ao Bis in Idem;
É Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 21/02/2018, apresentou Recurso
Voluntário em 14/03/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio refere-se à aplicação da multa prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela prestação intempestivo de informações
relativas a desconsolidação de carga, prevista nos arts. 17, 18 e 22 da Instrução Normativa no
800, de 2007:
Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Da legislação transcrita, percebe-se que a desconsolidação da carga, no período
em discussão, deveria ser informada até quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação
em porto no País, entretanto, conforme telas e extratos juntados pela fiscalização, as informações
foram prestadas após a desatracação (fls. 13 e seguintes):
“A empresa em epígrafe, como agente desconsolidadora de carga, e representante da
NVOCC WORLDBRIDGE LOGISTICS INC., não prestou, dentro do prazo legal, as
informações correspondentes às desconsolidações do CE (máster) – MERCANTE
101005145618462, uma vez que essas só foram efetivadas com os lançamentos
extemporâneos dos CE’s house Mercante 101005147243628 e 101005147197090,
referentes à embarcação CONTI SHANGAI cuja operação no porto de Salvado ocorreu
no dia 03/09/2010, e as informações só foram prestadas, respectivamente, às
12h:07min:26 e 12hs:10min:54seg do dia 01/09/2010, conforme se observa nos extratos
dos CE’s – MERCANTE e histórico dos bloqueios/desbloqueios em anexo.
[...]

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

[...]

Desta feita, configurado o descumprimento da obrigação, foram lavradas as
multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Em sua defesa a recorrente alega inicialmente a existência de “preclusão do
lançamento do crédito tributário”.
No seu entendimento, a administração não possui um prazo indefinido para a
constituição definitiva do “crédito tributário”, desta forma, de acordo com a Lei no 11.457/20071,
a finalização do processo administrativo fiscal deveria, obrigatoriamente, ocorrer dentro do prazo
de 360 (trezentos e sessenta dias) da ciência lavratura do Auto de Infração, sob pena de preclusão
do lançamento.
Subsidiariamente, defende ainda a aplicação do art. 173 do Código Tributário
Nacional2, interpretando que a administração teria, no máximo, 5 (cinco) anos da ciência do
Auto de Infração, para a constituição definitiva do crédito tributário com a finalização do
processo administrativo fiscal.
Não procede.
Não há no ordenamento jurídico vigente lei que determine o encerramento do
processo administrativo fiscal no prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007,
ou mesmo no prazo de 5 (cinco) anos do art. 173 do CTN, inaplicável ao caso em tela.
Tratando-se de matéria de direito aduaneiro, deve a lide ser abordada de acordo
com a legislação específica, não sendo a previsão decadencial para lançamento de crédito
tributário própria para o julgamento em tela.

1 Lei no 11.457/2005:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

Da mesma forma, a Lei no 11.457/2007 não traz previsão no sentido da perda do
direito da Fazenda Pública decorrente do descumprimento do prazo previsto para emissão de
decisão. Apesar de atualmente serem reconhecidas diversas repercussões decorrente do texto do
art. 24 da citada Lei (como a correção de créditos de IPI, PIS e Cofins), a “preclusão” pretendida
pela recorrente não encontra guarida no dispositivo.
Em verdade, a argumentação da recorrente beira recentes discussões travadas
nesse Colegiado a respeito da existência de “prescrição intercorrente” no processo administrativo
de exigência de multa aduaneira.
Como se sabe, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais publicou a Súmula
CARF no 11, aplicável também em sede de exigência de multa administrativa, prevendo a
inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta feita, seja alegada a preclusão ou prescrição do direito da Fazenda Pública
no curso do processo administrativo fiscal, não deve persistir o argumento, como bem expresso
na Súmula CARF acima transcrita.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
No mérito, a recorrente alega ter cumprido a obrigação acessória, visto que “o
agente de navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações [...] em especial
quanto a escala [...] e as informações a respeito das cargas transportadas, através do
Conhecimento Eletrônico máster (MBL) no 101.005.145.618.462”.
Como se nota de seus argumentos de defesa, a recorrente parece confundir
diferentes obrigações previstas na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
A informação do Conhecimento Genérico (MBL), prestada pelo transportador,
não exime o Agente de Carga, responsável pela desconsolidação, de prestar as informações
relativas aos conhecimentos agregados, como bem previsto na citada Instrução Normativa:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
[...]
Da informação do Conhecimento Eletrônico
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
[...]
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
Fácil perceber da norma transcrita que a informação relativa ao Conhecimento
Genérico, prestada pelo transportador, não se confunde com a informação da desconsolidação
da carga, de responsabilidade do agente de carga.
Portanto, não tendo sido a desconsolidação informada no prazo estabelecido pelo
art. 22 da IN RFB no 800/2007, correta a lavratura do Auto de Infração para exigência da multa
prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Prosseguindo em sua defesa, o contribuinte pede pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea, nos termos do art. 102, §§1o e 2o do Decreto-Lei no 37/66, com a
alteração realizada pela Medida Provisória no 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010.
Traz decisões judiciais e administrativas a respeito da matéria, com decisões no
sentido de aplicar o instituto em infrações aduaneiras, visto que desconsolidou o MBL antes do
início de qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Não merece prosperar.
Sem maiores delongas, a impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea às
multas por descumprimento de obrigação aduaneira já é pacífica neste Conselho Administrativo,
sendo inclusive objeto da Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
As decisões atuais, diferente das colacionadas pela recorrente, são recorrentes pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea para penalidades relativas a descumprimento de deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil,
como por exemplo:
“Acórdão no 3302-011.014
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

Sessão de 27 de maio de 2021
Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita Federal sobre a
desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de prazo a que der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO À
FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de infonnações à
administração aduaneira.”

Em recurso, a recorrente pede pela aplicação dos Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade, sendo a multa aplicada indistintamente aos contribuinte
independente do atraso de minutos ou dias, bem como ser exigida em valor desproporcional à
infração praticada.
O argumento ora em análise já fora por diversas vezes suscitado, entretanto,
deixar de aplicar a norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios equivale a realizar o
controle de constitucionalidade do dispositivo, atribuição esta própria do Poder Judiciário e
vedada a este Conselho Administrativo.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos apresentados, em obediência à
legalidade, deve ser rejeitado o seu provimento, inclusive pelo disposto na Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por fim, quanto à alegação de existência de Bis in idem, a recorrente pede que
sejam canceladas as multas lançadas em relação à mesma embarcação, de acordo com o texto
expresso do art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66, colacionando decisão judicial sobre o tema.
Apesar do tema ter sido manifestado em sede de impugnação e não propriamente
abordado no Acórdão recorrido, entendo pela sua possibilidade de apreciação em virtude do
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

disposto no art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72, já que entendo pela razão da recorrente neste
ponto.
Este Conselheiro-Relator já teve a oportunidade de apreciar o tema em outro
momento, motivo pelo qual me utilizo do Acórdão no 3402-007.586 para destacar que a multa
relativa à desconsolidação é lançada “por informação” e não “por embarcação” (como por
exemplo, são as multas relativas a dados de embarque):
“Acórdão no 3402-007.586
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/06/2009
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
[...]
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, foi clara ao destacar que a
multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 é aplicável para
cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Para melhor entendimento, faz-se necessário uma análise do contexto da Consulta
realizada:
A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), pretendendo a
uniformização da aplicação da penalidade pelo atraso na prestação das informações, faz
as seguintes considerações:
“SCI Cosit no 2/2016:
Outra situação que a presente Consulta objetiva interpretar, e que até o presente
momento é entendido de diferentes formas pelas unidades da RFB, é a forma de
se aplicar a penalidade. Atualmente, alguns autos de infração são lavrados
com o valor de R$5.000,00 para cada inclusão de informação fora do prazo,
seja ela um CE, uma vinculação de manifesto a escala ou até mesmo uma
NCM em um determinado CE já informado. Outras unidades interpretam
que a multa de R$5.000,00 é cabível por solicitação feita, tendo ela apenas
uma nova informação ou várias.
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por
informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo
em seguida o conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para
efeitos de aplicação da multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei n° 37, de 1966, alíneas "e" e "f, estabelece que "aplicam-se ainda
as seguintes multas, de R$5.000,00, por deixar de prestar informação (...)". O
fato gerador da multa é o não prestar a informação na forma e no prazo, e
não solicitar inclusão de informação fora do prazo. A diferença é tênue, mas
parece bastante suficiente para estabelecer que a multa é cabível por
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

informação não prestada na forma e no prazo, e não por solicitação de
inclusão de informação fora do prazo.
Combinado a isso, a IN RFB n° 800, de 2007, lista e detalha todas as
informações a serem prestadas à RFB pelos intervenientes, sejam elas referentes
ao veiculo, à sua operação ou à carga que transporta. Sendo assim, concluiu-se
que a multa é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou o prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, e que a IN também
define, explicitamente quais são as informações exigíveis dos intervenientes que.
caso não prestadas, ensejariam a aplicação da sanção.
A solução proposta pela consulente encontra-se transcrita a seguir:
No entendimento dessa Coordenação, deverá ser aplicada a penalidade de
multa por informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no
prazo estabelecidos, tomando por conceito de informação para cada um dos
sujeitos passivos aqueles constantes da IN RFB n° 800, de 2007. Isso, pois, a
citada Instrução Normativa lista e detalha todas aquelas informações que
deverão ser prestadas à RFB por parte dos intervenientes,
independentemente delas se referirem aos veículos envolvidos na operação,
à própria operação em si ou à carga transportada.”
(destacou-se)
A Cosit, em suas conclusões, acaba por corroborar o entendimento da Coana,
destacando que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado
de apresentar na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 800/2007, elencou expressamente quais são as
informações que devem ser prestadas por cada interveniente, seja ela relativa ao
veículo, à carga ou às operações executadas.
Quanto às informações relativas às cargas, objeto deste processo, a IN destacou, entre
outras a informação relativa à desconsolidação, que consiste na identificação do CE
como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados e a
inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados:
“Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I – a informação do manifesto eletrônico;
II – a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV – a informação da desconsolidação;
V – a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga; e
VI – a transferência de CE entre manifestos.
[...]
Da informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.088 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.720495/2011-45

I – a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II – a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.”
Da interpretação conjunta da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 e da IN RFB no
800/2007, identificando a abrangência de cada informação a ser prestada, percebe-se
que a obrigação do agente de carga é a “informação da desconsolidação”,
independente da quantidade de conhecimentos filhotes a serem informados.
Se o agente insere no Siscomex um ou mais conhecimentos filhotes a destempo, deixou
de informar a desconsolidação tempestivamente. Cabe observar que a Instrução
Normativa, ao descrever a informação da desconsolidação, destaca a “inclusão de todos
os seus conhecimentos eletrônicos agregados”, portanto, o que define a aplicação da
multa é a “não informação de todos”, assim, independente da quantidade de
conhecimentos agregados não informados no prazo, a multa deverá ser aplicada uma
única vez.”
Pois bem, sendo a multa lançada “por desconsolidação”, ou seja, para cada
conhecimento master ou submaster desconsolidado, verifico que há reparos a fazer na autuação,
visto que foram lançadas duas multas referentes ao mesmo Conhecimento Genérico (MBL) no
101005147243628.
Como já dito anteriormente, nos termos do art. 17 da Instrução Normativa RFB no
800/2007, a desconsolidação consiste na inclusão de todos os conhecimentos eletrônicos
agregados, portanto, ao deixar de incluir todos os HBL de maneira tempestiva, o contribuinte
incorreu em única infração, punível com a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no
37, de 1966, devendo ser cancelada a segunda multa.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para cancelar a multa lavrada em duplicidade, devendo a exigência ser reduzida de
R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital